Tribunal: TJSP
Processo: 2037737-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037737-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante SODIESEL TRUCK SERVICE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS LTDA EPP, é agravado TRANSPORTADORA LET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037737-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2037737-08.2020.8.26.0000
Comarca : Santa Rita do Passa Quatro
Agravante : Sodiesel Truck Service Comércio de Peças para Veículos
Ltda. - EPP
Agravada : Transportadora Let Ltda.
Voto no 13.242
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe
sobre a quitação do veículo. Possibilidade. Com as
informações sobre o financiamento do veículo, poderá o
recorrente decidir sobre a viabilidade da penhora. Providência
que já havia sido deferida anteriormente, apesar de não
cumprida nos autos. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Nélia Aparecida Toledo
Azevedo, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição
financeira para que informe se o veículo foi quitado ou não.
Em síntese, alega ser necessária a intervenção do
Poder Judiciário, para a obtenção de informações sobre a quitação do
veículo. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a
expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A, a fim de que seja informado
se o veículo foi quitado ou a quantidade de parcelas restantes para a
quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037737-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
3
Certificado o decurso do prazo sem apresentação
de contraminuta (fls. 126).
É o relatório.
A decisão agravada, mantida após a oposição de
embargos declaratórios tem o seguinte teor:
“Fls. 93/94: Indefiro, pois constitui
ônus do autor diligenciar sem qualquer interferência do Poder Judiciário e,
posteriormente, demonstrar que seu esforço foi
inútil.
Int. e dilig.”.
Consoante se verifica nos autos do incidente de
cumprimento de sentença, por meio da petição de fls. 50/51, o recorrente
pleiteou a penhora dos direitos sobre o veículo indicado a fls. 52 e a
expedição de ofício ao banco alienante, para que informasse a quantidade
de prestações restantes para a quitação do débito.
A penhora foi deferida, assim como a intimação
do banco para prestação das informações solicitadas (fls. 53).
Contudo, a intimação do Banco do Brasil não foi
realizada.
Posteriormente, o recorrente pediu a expedição de
ofício ao Banco do Brasil S/A para que informe se o veículo foi quitado ou
a quantidade de parcelas restantes para a quitação do débito, o que foi
negado pela decisão agravada.
No caso, a expedição de ofício ao credor
fiduciário mostra-se cabível, pois com as informações sobre a quitação ou
não do veículo, o recorrente poderá verificar a viabilidade da penhora.
Ademais, pela decisão de fls. 53 do incidente
processual, já havia sido deferida a intimação da instituição bancária para a
prestação de informações sobre o financiamento.
Destarte, a decisão agravada deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037737-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13242
4
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator